Tribunal: TJDFT
Processo: 0733618-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO AGRAVADO. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 533 DO CPC. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. GARANTIA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA MENSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
1. O recorrente discorreu sobre alteração da condição financeira do agravado e pugnou pela extinção da execução quanto à verba honorária. Não obstante, a primeira questão deixou de ser submetida ao juízo a quo, ao tempo em que a segunda ainda não restou decidida pelo magistrado, pois o cumprimento de sentença não foi extinto. Dessa forma, além de constituir inovação recursal, resta configurada supressão de instância, não sendo possível conhecer dessas questões, neste momento processual. Além disso, não se trata de matérias cognoscíveis de ofício.
2. O agravante almeja a reforma da decisão a fim de serem fixados honorários advocatícios sucumbenciais, decorrentes do acolhimento parcial de sua impugnação, em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução reconhecido, determinando seu pagamento ou a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
3. Consoante o artigo 533 do CPC, a constituição de capital destina-se à garantia da prestação alimentícia imputada ao devedor, não subsistindo eventual pretensão de que a segurança alcance créditos atinentes a obrigações de gênese diversa, não abarcando a obrigação de compensação por danos morais. 3.1. É certo que o parâmetro estabelecido no título executivo, o salário mínimo, sofrerá variações ao longo do tempo previsto na condenação, mas é inviável, diante disso, alterar o objetivo do instituto, talhado a resguardar o pagamento das obrigações futuras.
4. A constituição de capital serve para assegurar o pagamento integral da obrigação, devendo ela abranger o total das parcelas alimentares, incluindo as vincendas.
5. Considerando o temo final para pagamento das obrigações mensais e a variabilidade anual do parâmetro estabelecido, o salário mínimo, tenho por inviável a fixação de um valor exato para as prestações vincendas neste momento, remanescendo dúvidas se seria suficiente o valor venal dos imóveis constritados, após a verificação do valor total exigível.
6. Ausente o excesso de execução propalado pelo agravante, porquanto a intenção do agravado, no cumprimento provisório de sentença, é apenas a confecção de conta de liquidação considerando o débito total exigível, incluindo as prestações vincendas, com o escopo de possibilitar a constituição de capital necessário ao adimplemento das obrigações.
7. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, desprovido.